Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715799-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SIMAO AGRAVADO: ROYAL MONEY BSB SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIO SIMÃO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ROYAL MONEY SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - ME, não admitiu as pretensões do executado, ora recorrente, eis que extemporâneas. Requer o executado agravante a concessão de liminar “de revogação do mandado de imissão de posse e, no mérito, reformando a r. decisão agravada nos termos em que requerido nestas razões recursais.” É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifico que, em 19 de abril do corrente ano, às 16h, o ato que se pretendia evitar com a interposição do presente recurso se consumou, eis que procedida a emissão da arrematante no imóvel em questão (IDs 194017529 e 194017530). No particular, esclareço que o Agravo de Instrumento em epígrafe foi distribuído e encaminhado conclusos ao este Gabinete às 14h45m, ou seja, cerca de 1 hora que antecedeu a imissão de posse noticiada. Posta a questão nestes termos, intime-se o executado recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria, justificadamente, se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto. P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator